Tribunal: TJDFT
Processo: 0748163-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS VERAS BEZERRA OLIVEIRA, em face a decisão da 3a Vara Cível de Brasília, que estabeleceu encargos incidentes sobre condenação por danos morais e materiais sobre condenação fixada em desfavor de IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A. Tendo em vista que o processo envolve interesse de incapaz, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para semanifestar no prazo legal (Código de Processo Civil, art. 178, II). Após decorrido o prazo do Ministério Público, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411